Tribunal: TJMT
Processo: 1040632-02.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040632-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLA ROBERTA GASPARETTO BORGES LEAL - CPF: 280.075.558-03 (RECORRENTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESERVA CANCELADA PELA CONSUMIDORA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA. DIVERSAS TENTATIVAS DE REEMBOLSO FRUSTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGENCIA DA RECLAMADA. INEFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conduta da reclamada, retendo valores e recusando a resolver a questão, administrativamente, gerou desconforto e quebra de confiança na relação mantida, impondo à reclamante a busca do Poder Judiciário para a resolução da questão, o que poderia ter sido resolvida administrativamente.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.181,88
(dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral.

Nas razões recursais, a reclamada menciona acerca da não ocorrência de falha na prestação de serviços, pleiteando a reforma da sentença
a quo
e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório de dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023